Tribunal: TJDFT
Processo: 0743151-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO APENADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXTENSÃO DE EVENTUAL DANO. CARÁTER SANCIONADOR DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS NO ART. 45, §1o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo em execução interposto contra decisão que dimensionou o quantum referente ao valor da prestação pecuniária (pena alternativa) em valor equivalente a cerca de 5 salários-mínimos.
2. O juiz, ao fixar o valor da pena restritiva de direito consistente em pagamento de prestação pecuniária, deve fazê-lo de modo fundamentado e atento aos limites do artigo 45, §1o, do Código Penal, observando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o prejuízo causado pela conduta criminosa e a situação econômica do apenado.
3. Fixada a pena de prestação pecuniária em observância aos limites legais e critérios jurisprudenciais, com respaldo na sugestão do setor psicossocial competente e avaliando a situação econômica do sentenciado – sem que ignorado o caráter sancionatório da reprimenda – esta deve ser mantida, não comportando redução. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.